Tribunal: STF
Processo: AI 485675
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DE NOME DE 
   CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC). MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.
O acórdão recorrido inequivocamente prestou 
   jurisdição, sem violar os princípios do devido processo legal, do 
   contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado as questões que
   lhe foram postas.
Agravo regimental a que se nega provimento.